Tribunal: STF
Processo: ARE 1470256
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Direito à acessibilidade de portadores de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula nº 287/STF. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF).



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula nº 287/STF. Precedente.



    2. Para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto-fático dos autos, procedimento inviável nessa fase processual (Súmula nº 279/STF). Precedente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.